Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-60.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA - CPF: 036.069.656-21 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GERCILIO SERAFIM DE MENDONCA - CPF: 284.467.801-78 (EMBARGADO), AMIR ELIAS DONATO FILHO - CPF: 424.381.951-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005245-60.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA

EMBARGADO:

GERCILIO SERAFIM DE MENDONCA e AMIR ELIAS DONATO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 103248471), que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão agravada
que indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo agravante/embargante.

Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão colegiada fora omissa quanto ao seu pedido para que seja determinada a realização de audiência de justificação, visando eventual colheita de depoimentos de testemunhas a fim de comprovar seu direito.

Requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes para sanas a omissão apontada (Id 104619977).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 114004498.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há como aferir se, de fato, houve a ausência de consentimento pelo agravante quanto a inclusão de cláusulas contratuais que conferiram titularidade e autorização do uso da marca pelo agravado, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau.”

Todavia
, a
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da insurgência recursal do recorrente afirmando que a decisão colegiada fora omissa
quanto ao seu pedido de realização de audiência de justificação para comprovação de seu direito, razão não lhe assiste, porquanto o
decisum
fora claro ao afastar a alegada pretensão, vejamos:

“(...)
No caso em apreço não bastam as assertivas do agravante para servir de arrimo ao reconhecimento da fumaça do bom direito.
Nem mesmo para o fim de realizar a audiência de justificação. Entendo prudente aguardar a instrução no feito de origem para que que haja comprovação se, de fato, a substituição/inclusão de cláusulas contratuais ocorreu sem o consentimento do agravante, uma vez que este afirma que subscreveu o documento
sem o devido conhecimento do que estava a ocorrer.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois não há como aferir se, de fato, não houve o consentimento do agravante acerca da aludida alteração contratual, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau, a manutenção do decisum é medida que se impõe (...)”
(grifei)

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022